Tribunal: TJBA
Processo: 0511307-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º
0511307-46.2018.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante :
Clailson Angelo
d
a Cruz Junior

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado :
Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ERRO NA EXECUÇÃO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo qual se condenou o réu por homicídio simples em erro na execução (art. 121,
caput
, c/c art. 73, ambos do Código Penal) à pena total de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto.

2.
Recurso em que se busca: (i) a anulação do julgamento por nulidade na quesitação, ante a suposta ausência de quesito específico sobre a desclassificação para homicídio culposo (art. 593, III, “a”, CPP); (ii) novo julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com a consequente desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 593, III, “d”, CPP).

II. Questões em discussão.

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na quesitação quanto à tese de desclassificação para crime culposo; (ii) saber se o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos.

III. Razões de decidir.

4.
As nulidades ocorridas em plenário devem ser arguidas logo após sua ocorrência, com registro em ata, sob pena de preclusão, conforme art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, dependendo seu reconhecimento da demonstração de prejuízo concreto à parte que a alega, em obediência ao princípio
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

5.
Constatando-se da ata de julgamento a estrita observância ao disposto no art. 483, § 4º, do Código de Processo Penal, com a formulação expressa de quesito acerca da possibilidade de desclassificação da conduta para sua forma culposa, não há o que se reconhecer a título de nulidade fincada na suposta ausência do questionamento.

6.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

7.
A hipótese de ser "
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas teses antagônicas durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, afastando a desclassificação arguida pelo acusado e acolhendo a narrativa dolosa acusatória.

8.
Havendo lastro mínimo para a tese acolhida, notadamente em face da versão das testemunhas desde a fase policial e seu absoluto compasso com o laudo de exame de necropsia, não se pode cogitar manifesta contrariedade ao contexto probatório sobre o qual havido o julgamento.

9.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que as teses rejeitadas possam ser tecnicamente consideradas mais adequadas. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese.

1
0
.
Recurso não provido.

Tese(s) de julgamento:
“1. A formulação de quesito específico sobre a tese desclassificatória, que venha a ser rejeitado pelos jurados, afasta a alegação de nulidade, mormente quando a matéria não é arguida no momento oportuno e não há demonstração de prejuízo quanto à forma de apresentação. 2. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que, diante de duas versões plausíveis, opta por aquela que reconhece o dolo eventual, com base em elementos de prova colhidos nos autos.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 73 e 121, caput; CPP, arts. 483, § 4º; 563; 571, VIII; 593, III, “a” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, HC 780.310/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0511307-46.2018.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Clailson Angelo
d
a Cruz Junior
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator